Tribunal: STF
Processo: HC 64276
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-03
Data de publicação: 1986-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONEXOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO AD QUEM DE TODA A MATÉRIA CONTIDA NA
DENUNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMPETENTE PARA
CONHECER DO RECURSO RELATIVAMENTE AO CRIME DE QUADRILHA.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.